Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706040-03.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. EMBARGADO: ANA LIDIA LEMOS SIQUEIRA, MARCO ANTONIO LEMOS SIQUEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator